Tribunal: TJDFT
Processo: 0715046-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0715046-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA SOARES GIL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB, LUIZ ROBERTO FERREIRA VAZ DECISÃO NÃO É CASO DE PLANTÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Gonzaga Soares Gil, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da ação anulatória no 0716801-72.2023.8.07.0001, que indeferiu a antecipação da tutela por ele requerida. O agravante alega, em síntese, 1) que é associado na entidade ré, Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB; 2) a entidade fará eleição para escolha do novo Presidente em 24/04/2023; 3) o processo eleitoral contém várias irregularidades, pela não observação de regras estatutárias na sucessão presidencial da associação; 4) o atual presidente não está em condições de se candidatar à reeleição, diante da ausência de comprovação da aprovação de prestação de contas, por não haver previsão de reeleição no edital e por prestar informações falsas sobre sua unidade de lotação. Requer a concessão da liminar para que seja determinada a suspensão do processo eleitoral da ASABB. Analisando os autos, verifico, todavia, que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses restritas de apreciação durante o plantão judicial, uma vez que não está devidamente demonstrada a urgência inadiável da medida, que não possa aguardar o expediente forense, conforme art. 4o, IV e § 1o, da Portaria GPR no 498/2022, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense.” Embora conste dos autos que a eleição para escolha do novo Presidente da ASABB esteja prevista para o dia 24/04/2023 (segunda-feira), o próprio agravante consigna que os atos de votação e posse dos eleitos podem ser remarcados e revertidos a qualquer tempo, “sem qualquer prejuízo de fato ou financeiro, até porque a eleição será feita pela internet”. Além disso, como destacado pelo Juízo a quo, as supostas irregularidades arguidas pelo agravante se consubstanciam em matéria de alta indagação, de modo que seria “temerária a adoção de medida com esse nível de alcance sem oportunizar aos requeridos a oportunidade do regular exercício das garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal, quais sejam o contraditório e a ampla defesa” (ID 156135017). Ante o exposto, não admito a petição em sede de plantão judicial. Encaminhem-se os autos ao E. Relator, Des. Alfeu Machado, para apreciação da tutela de urgência recursal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista